Tribunal: TJDFT
Processo: 0737757-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0737757-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR IMPETRANTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, contra ato do d. Juízo Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, nos autos da Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017, em que responde pela prática do crime tipificado no art. 2o, § 2o e § 4o, incisos II, III e IV, da Lei n.o 12.850/2013[1] (organização criminosa), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva e de excesso de prazo para prolação da sentença (IP no 098/2018 – CHPP/DPE/PCDF). Em síntese, noticia o impetrante que a custódia cautelar do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, foi decretada em 25/7/2019, tendo sido o mandado de prisão cumprido em 13/8/2019, e os autos conclusos para sentença em 26/4/2021, encontrando-se, portanto, encarcerado cautelarmente há mais de 6 (seis) meses, o que caracteriza indevido constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme reconhecido pelo em. Desembargador George Lopes Leite no julgamento do habeas corpus no 0706944-10.2020.8.07.0000. Afirma que não estão presentes os requisitos legais da custódia cautelar, visto inexistir nos autos elementos concretos que indiquem que a liberdade do paciente importe em risco à “ordem pública, econômica ou que seria sua intenção frustrar a aplicação a lei penal”. Aduz que se trata de medida excepcional e subsidiária, de sorte que “não pode ser decretada ou convertida sem que antes tenha sido imposta uma medida cautelar alternativa e, ainda em último caso”, a teor das normas insculpidas nos arts. 316 e 319 do Código de Processo Penal. Assevera que a demora na prolação da sentença não pode ser atribuída a ato da defesa, a qual “nunca deu causa a nenhum atraso processual cumprindo todos os prazos”, bem como advoga que a não finalização do processo não pode ser atribuída única e exclusivamente à pandemia do Covid-19, mas sim “a uma falha estatal”. Por fim, alega afronta aos princípios da razoável duração do processo, da razoabilidade e do devido processo legal Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Prefacialmente, cumpre registrar que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, foram devidamente apreciados, em 5/9/2019, no julgamento do habeas corpus no 0716928-52.2019.8.07.0000, da relatoria do em. Desembargador Mário Machado, tendo esta egrégia Turma, por unanimidade, denegado a ordem, consignando a legalidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, bem como a impossibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, em face das circunstâncias específicas do caso concreto e da periculosidade do paciente (Acórdão no 1198769). Observa-se, ainda, que, no julgamento dos habeas corpus de nos 070694410.2020.8.07.0000 e 0720364-82.2020.8.07.0000 realizados, respectivamente, em 30/4/2020 e 6/8/2020, esta egrégia Turma Criminal, por maioria, denegou a ordem, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução. Destarte, o writ será admitido parcialmente, somente quanto à alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a prolação da sentença. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. In casu, o impetrante noticia que o paciente foi preso em 13 de agosto de 2019, encontrando-se encarcerado cautelarmente há mais de 6 (seis) meses e até o momento a sentença não fora prolatada. Não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, em exame perfunctório, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada, haja vista que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico no 0703935-23.2019.8.07.0017, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 25/07/2019, para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, haja vista que as investigações revelaram “incessante prática de crimes de homicídio qualificado pelos integrantes da organização criminosa, por vezes sendo a vítima atingida por dezenas de disparos de arma de grosso calibre, além de outros delitos graves, como roubos, rufianismo, tráfico de drogas e de armas e lavagem de capitais”, por conveniência da instrução criminal, para garantir a integridade física e “um mínimo de tranquilidade às vítimas e testemunhas para que seja eficaz a colheita de provas, sobretudo em razão da notícia, mencionada em diversos trechos da representação ofertada pela autoridade policial, de ameaças de morte a testemunhas de delitos e assassinatos de pessoas que delataram membros do grupo”, destacando ter sido “apurada inclusive a participação ativa de advogados dos integrantes da organização criminosa nessas espécies de delitos”. A constrição provisória também tem por objetivo impedir eventual fuga dos envolvidos, porquanto “os elementos indicam que a organização criminosa possuí vínculo com facções de outras unidades da federação e que os membros da organização utilizam documentos públicos ideologicamente falsos para se furtar à ação do poder público”, podendo, assim, frustrar a aplicação da lei penal. Convém destacar que a custódia cautelar do acusado foi reavaliada em diversas oportunidades pelo Colegiado integrado por três Juízes, e, pelo Tribunal de Justiça, nos vários habeas corpus impetrados pelos denunciados, sendo que o último reexame, na forma do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, foi realizado em 12/8/2021 pelo Colegiado de 1o Grau, o qual manteve a prisão preventiva de vários denunciados, dentre eles, a do paciente para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: (...) Nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPC, com a dicção da Lei 13.964/2019, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva de JADSON BARBOSA GONCALVES, CELSO FRANCISCO, DORIVAN SOUSA DA SILVA, JESSE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, PAVILO DIOGO SALES ELIAS, RAFAEL DUARTE DE BRITO, GLEIDSON CORREIA DA SILVA, WELLINGTON MORAIS TEMOTEO (a pedido ID 99520879), WELTON ANDRADE DOS SANTOS, JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, SABINO SOBREIRA DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON ROBERTO CAMPOS DE MATTOS e LEANDRO ANDREZA. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. De fato, sobre todos os acusados pesam indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), além do mais, finda a instrução probatória, os autos estão em conclusos para os julgadores, analisando os autos para prolação de sentença, a qual se avizinha. Ademais, constata-se que a custódia cautelar ainda se faz necessária para garantia da ordem pública, uma vez que trata de crime de suposta associação criminosa, integrada pelos acusados com divisão de tarefas, tendo cada participante um papel relevante na facção, notadamente porque a periculosidade de seus membros deve ser analisada de forma conjunta e não pela mera avaliação isolada das circunstâncias pessoais de cada associado, até porque é a união de esforços entre os indivíduos que favorece o seu crescimento e traz tantas dificuldades para o seu desmantelamento, já tendo inclusive condenação de parte do grupo nos processos 0705185-57.2020.8.07.0017 e 0703931-83.2019.8.07.0017. Além da gravidade concreta desses fatos, há notícia de envolvimento dos réus em outros crimes de natureza grave, revelando a sua reiteração criminosa e propensão a práticas ilícitas. Patente, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. Ademais, o feito se encontra com instrução criminal encerrada com os autos conclusos para prolação de sentença Ante o exposto, MANTEMOS a PRISÃO PREVENTIVA de JADSON BARBOSA GONÇALVES, CELSO FRANCISCO, DORIVAN SOUSA DA SILVA, JESSE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, PAVILO DIOGO SALES ELIAS, RAFAEL DUARTE DE BRITO, GLEIDSON CORREIA DA SILVA, WELLINGTON MORAIS TEMOTEO, WELTON ANDRADE DOS SANTOS, JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, SABINO SOBREIRA DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON ROBERTO CAMPOS DE MATTOS e LEANDRO ANDREZA, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Após intimação, retornem-se os autos, com urgência, conclusos para julgamento. Riacho Fundo/DF, 12 de agosto de 2021. Atalá Correia Juiz de Direito Dr. Waldir da Paz Almeida Juiz de Direito Ângelo Pinheiro Fernandes de Oliveira Juiz de Direito. Depreende-se dos documentos que instruíram a impetração e da consulta aos andamentos processuais da Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017, que o paciente foi denunciado e preso por integrar, em tese, uma organização criminosa armada de alta periculosidade, denominada "COMBOIO DO CÃO", tendo sido denunciadas 49 pessoas, subdivididas em três processos distintos, ante a complexidade do feito e pluralidade de agentes. Ressalte-se que a referida organização criminosa seria responsável pela prática de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas, roubos e tráfico de armas, além de rufianismo, lavagem de dinheiro e uso de documento falsos. Registre-se que a decisão que decretou a custódia cautelar consignou que as investigações policiais evidenciaram que o paciente José Pereira dos Santos Júnior, vulgo Tio Chico, participava do esquema de tráfico de grande quantidade de drogas (maconha, crack e cocaína) na organização criminosa Comboio do Cão. Por sua vez, a denúncia narra que o paciente desempenhava papel relevante para a manutenção e crescimento do grupo criminoso e que mantinha relação bastante próxima com as principais lideranças, pois seria um dos coordenadores do esquema de tráfico de drogas e de distribuição de armas de fogo da referida organização criminosa (ID 30985217). Ora, é cediço que a configuração de excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, em exame de sumária cognição, não se vislumbra. Lado outro, embora exista a recomendação prevista na Instrução n.o 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal acerca da razoável duração dos processos criminais, certo é que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos. Com efeito, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, admitindo-se uma razoável flexibilização no seu cumprimento. Assim, eventual demora para prolação da sentença deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que a existência do constrangimento ilegal dependerá, necessariamente, da natureza e complexidade da causa, do número de réus e de testemunhas, bem como deverá levar em consideração a dificuldade na produção das provas. Noutro giro, conforme alegado pelo impetrante, a instrução processual já se encerrou, de sorte que, em exame perfunctório, vislumbra-se a possibilidade de aplicação, na espécie, do enunciado no 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Ademais, não se pode olvidar que, consoante acima expendido, trata-se de causa de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove), divididos em três ações penais contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, diversas audiências realizadas, com oitiva do delator, várias testemunhas, dentre elas, uma sigilosa, e interrogatório dos réus, tendo sido formado, inclusive, um colegiado em primeiro grau para o julgamento das ações penais. Além disso, conforme demonstrado linhas volvidas, a consulta ao andamento da Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017 não deixa dúvida de que a prisão provisória do paciente foi regularmente reavaliada, tal como prescreve a norma inserta no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Doutra parte, é cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ter duração razoável, não podendo o acusado permanecer preso diante da morosidade dos percalços processuais a que não deu causa. Contudo, no caso em comento, ao menos nesse Juízo de cognição sumária, não se observa ilegalidade na manutenção do encarceramento. Com efeito, prima facie, não subsiste a alegação de que a demora na prolação da sentença se dá em razão única e exclusiva de “uma falha estatal”, tampouco há que se falar em afronta aos princípios da razoável duração do processo, da razoabilidade e do devido processo legal. Por derradeiro, no tocante à alegação de que o indevido constrangimento ilegal por excesso de prazo fora reconhecido pelo em. Desembargador George Lopes Leite no habeas corpus no 0706944-10.2020.8.07.0000, convém aclarar que, neste julgamento ocorrido em 30/4/2020, foi apreciado o excesso de prazo para o encerramento da instrução, portanto, questão diversa desta impetração, a qual se restringe ao exame de excesso de prazo para a prolação da sentença. Além do mais, o saudoso julgador George Lopes Leite fora vencido, e a ordem denegada por maioria. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações, especialmente quanto à prolação de sentença. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] § 2o Esta Lei se aplica também: I - às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; II - às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. (Redação dada pela lei no 13.260, de 2016) Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: (...). § 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): (...); II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal; III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior; IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;